Tribunal: TJDFT
Processo: 0718600-29.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718600-29.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA MONTEIRO GODINHO, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, MARIANA MONTEIRO GODINHO D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte autora, ora apelante, para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, deverá a autora manifestar-se sobre a preliminar suscitada pela Unimed de violação ao princípio da dialeticidade. Intime-se também a Unimed para no prazo de 5 (cinco) dias manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de efeito suspensivo no corpo do apelo por inadequação da via eleita. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2025 12:48:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador